Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
D E S P A C H O A fim de evitar eventual nulidade processual, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, BANCO SAFRA S/A, para apresentar o instrumento de mandato atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, visto que a procuração de ID 71223113 possuía validade até 12/03/2025. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator